Tribunal: STF
Processo: RHC 214794
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Otávio Augusto Siqueira Campos Barella contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.498/SC (eventos 20 e 23).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006) (evento 3, fls. 4-5 e 93-6). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA NA ORIGEM. PLEITO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 531.227/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).



    2. Na hipótese, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não pode ser conhecida a impetração que constitui mera reiteração de pedido anteriormente apresentado a esta Corte Superior e cujo mérito foi devidamente examinado, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.035.697/SC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal ante a flagrante inépcia da denúncia, que “não especificou como, quando, onde e de que forma o recorrente OTÁVIO BARRELLA teria ameaçado a suposta vítima, deixando de apontar as respectivas datas, locais, horários e a maneira como teriam ocorrido os imaginários ilícitos, em completa afronta ao art. 41 do CPP”. Aponta ausência de materialidade delitiva. Requer o restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia e, sucessivamente, a anulação dos acórdãos estaduais “para que analisem os argumentos constantes dos embargos de declaração opostos pelo recorrente” (evento 25).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 45).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, pois “Conforme foi dito na decisão agravada, bem como segundo a a observação feita pelo Ministério Público Federal, verificou-se que o tema trazido no bojo do habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior consiste em mera reiteração do AREsp n. 2.035.697/SC (que impugna o mesmo acórdão ora impugnado - Recurso em Sentido Estrito n. 5031774-16.2021.8.24.0023, contendo as mesmas partes e o mesmo pedido). Na hipótese, observa-se que, em decisão monocrática, a Presidência do STJ conheceu do referido agravo para conhecer em parte do recurso especial e lhe negar provimento. Contra essa decisão, a defesa do ora paciente interpôs agravo regimental, pleiteando o conhecimento do recurso especial e a rejeição da denúncia, conforme a decisão do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Florianópolis/SC. Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 15/3/2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. (...). Por conseguinte, tratando-se de mera reiteração de matéria anteriormente examinada, esta Corte não poderia novamente se pronunciar sobre pedido idêntico, circunstância que, não obstante a irresignação defensiva, impede o conhecimento do habeas corpus. Nesse panorama, destaco que ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 531.227/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Anoto, por fim, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora